Tribunal: TJMT
Processo: 1047025-22.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047025-22.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0035-59 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (Convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-ST. “GATILHO FISCAL” (ALTERNÂNCIA PMPF/MVA). NULIDADE DE TAD. CPEN/TUTELA. EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA E DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a ilegalidade da sistemática denominada “gatilho fiscal” (alternância automática PMPF/MVA na base do ICMS-ST) e declarar a nulidade do TAD no 11377650, mantendo, contudo, o indeferimento do restabelecimento da tutela/CPEN, em razão da existência de outros débitos fiscais em aberto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição interna no acórdão por ter declarado a nulidade do TAD e, ainda assim, mantido o indeferimento de tutela/CPEN; (ii) saber se houve omissão quanto ao alegado recorte do pedido de certidão, dito condicionado à inexistência de outros óbices além do débito do TAD.

III. Razões de decidir

3. A contradição embargável (CPC, art. 1.022) é a interna ao julgado, consistente em incompatibilidade lógica entre fundamentos e dispositivo, não se confundindo com inconformismo da parte ou pretensão de rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e coerente, dois capítulos autônomos: (i) controle de legalidade do critério de constituição do crédito (ilegalidade do “gatilho fiscal” e nulidade do TAD); e (ii) impossibilidade de tutela/CPEN, diante de óbice independente consistente na existência de outros débitos, o que impede reconhecer regularidade fiscal global (CTN, art. 205).

5. Não há omissão quanto ao “pedido condicionado” de certidão: ao consignar a presença de outros débitos e afirmar que a CPEN por garantia antecipada pressupõe ser o crédito garantido o único impedimento, o acórdão negou, por fundamento suficiente, a própria condição invocada pela embargante.

6. Ausentes vícios integrativos, é inviável conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, que não se prestam a reabrir o debate decisório nem a ajustar o resultado ao interesse recursal subjetivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não há contradição interna quando o acórdão, embora reconheça a nulidade de TAD por ilegalidade do critério de ICMS-ST, mantém o indeferimento de tutela/CPEN por existência de óbice fiscal autônomo decorrente de outros débitos. 2. Inexiste omissão quando o julgado afasta, por fundamento suficiente, pedido de CPEN condicionado à ausência de outros impedimentos, ao consignar a presença de débitos diversos e a exigência de regularidade fiscal global
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por AMBEV S.A. contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, proveram parcialmente o recurso de apelação cível.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 323075895):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL. ICMS-ST. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. “GATILHO FISCAL”. UTILIZAÇÃO CONDICIONADA ENTRE PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL (PMPF) E MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA). ILEGALIDADE DO CRITÉRIO VARIÁVEL. NULIDADE DO TAD. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À CPEN. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade do TAD no 11377650 e de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, no contexto de discussão sobre a sistemática de cálculo do ICMS-ST instituída pela Portaria no 57/2016-SEFAZ/MT, que institui alternância automática entre PMPF e MVA conforme preço da operação própria.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alternância entre os critérios Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) e Margem de Valor Agregado (MVA) com base no valor da operação própria do contribuinte (gatilho fiscal) é compatível com o art. 8o da LC no 87/1996; (ii) saber se a existência de garantia por seguro judicial autoriza a expedição de CPEN, mesmo diante da existência de outros débitos fiscais em aberto.

III. Razões de decidir

3. A sistemática do “gatilho fiscal” criada pela Portaria no 57/2016-SEFAZ/MT estabelece variação automática entre os modelos de base de cálculo presumida do ICMS-ST (PMPF e MVA), condicionada ao preço da operação própria do contribuinte, o que viola o art. 8o da LC no 87/1996.

4. A Lei Complementar federal admite a coexistência dos modelos de apuração, desde que objetivos e previamente definidos, sendo vedada a alternância com base em comportamento comercial individual.

5. O STJ, no julgamento do REsp 2.139.696/SP, firmou orientação no sentido da ilegalidade dessa alternância automática, por afrontar a objetividade da sistemática de substituição tributária.

6. Reconhecida a ilegalidade do critério adotado, é nulo o TAD no 11377650, por vício de origem na definição da base de cálculo.

7. Quanto à CPEN, a manutenção da sentença se impõe, uma vez que há outros débitos fiscais em aberto e a jurisprudência somente admite a expedição quando o único óbice for o crédito garantido por caução, o que não se verificou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É ilegal a alternância entre os critérios Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) e Margem de Valor Agregado (MVA) para definição da base de cálculo do ICMS-ST com base no preço da operação própria do contribuinte, por afronta ao art. 8o da LC no 87/1996. 2. O TAD fundado exclusivamente em tal critério é nulo por vício de origem na constituição do crédito tributário. 3. A existência de garantia por seguro judicial não autoriza a expedição de CPEN se houver outros débitos fiscais em aberto."

Inconformado, a embargante afirma, em suma, a existência de contradição, pois embora o acórdão tenha reconhecido a nulidade do TAD no 11377650 (com efeito de extinguir a exigibilidade do crédito autuado), manteve a sentença quanto ao indeferimento do restabelecimento da tutela/CPEN e, por isso, rotulou o resultado como “parcial provimento”. Argumenta ainda omissão, pois entende que o acórdão não examinou o fato de que o pedido recursal seria condicionado e limitado a expedição/efeitos apenas “
caso se tenha como impedimento tão-somente o débito
” do TAD.

Ao final, requer, em síntese, o provimento dos embargos para sanar a contradição e a omissão para, integrando-se o acórdão, alterar o dispositivo a fim de constar provimento integral da apelação, e não parcial.

Sem contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por AMBEV S.A. contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, ao apreciar recurso de apelação, deu-lhe parcial provimento para reconhecer a ilegalidade da sistemática denominada “gatilho fiscal” (alternância automática PMPF/MVA para base de cálculo do ICMS-ST) e, por conseguinte, declarar a nulidade do TAD no 11377650, mantendo, todavia, a sentença quanto ao indeferimento do restabelecimento da tutela/CPEN, diante da existência de outros débitos fiscais em aberto.

A controvérsia sobre a qual cinge-se o presente recurso diz respeito à existência ou não de contradição interna no acórdão pelo fato de ter reconhecido a nulidade do TAD e, ainda assim, concluir pelo provimento parcial do apelo, mantendo o capítulo relativo ao indeferimento da tutela/CPEN; e sobre a existência de omissão relevante por suposto não enfrentamento da delimitação do pedido recursal de certidão, o qual, segundo a embargante, seria condicionado à hipótese de o TAD ser o único óbice à expedição/eficácia da CPEN.

A embargante sustenta, em suma, a ocorrência de contradição, pois, tendo o acórdão reconhecido a ilegalidade do “gatilho fiscal” e declarado a nulidade do TAD, não haveria razão para manter o indeferimento de tutela/CPEN, haja vista que tal providência se tornaria “intrínseca” ao próprio acolhimento do pedido principal; assim, o resultado deveria ter sido provimento integral, e não parcial.

Aduz ainda que o acórdão teria deixado de apreciar que seu pedido relativo à certidão era restrito/condicionado, formulado apenas para a hipótese em que o único impedimento fosse o débito do TAD (não pretendendo afastar óbices decorrentes de outros débitos). Sustenta, com isso, que a motivação do acórdão, ao referir “regularidade fiscal integral” e “outros débitos”, não teria enfrentado o exato recorte do pedido, aproximando-se de julgamento fora do que foi pleiteado.

Postula, assim, o acolhimento dos aclaratórios, com pretensão de resultado modificativo, além de prequestionamento.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Contudo, razão não assiste ao embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Pois bem.

O art. 1.022 do CPC delimita, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restringindo-os a situações em que se constate obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Dito isso, não se pode perder de vista que a técnica decisória contemporânea, à luz do art. 489, §1o, do CPC, exige que o órgão julgador enfrente, com suficiência, os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, sobretudo quando se está diante de tese jurídica que, ao menos em tese, poderia conduzir a solução diversa.

É nesse ponto que os aclaratórios assumem papel relevante: não para reabrir o mérito, mas para integrar a motivação, aclarando o alcance do que foi decidido e explicitando a razão pela qual determinados fundamentos não alteram o resultado.

No caso concreto, não se verifica a existência de qualquer dos vícios processuais apontados no dispositivo legal supracitado.

A “contradição” apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela presença de proposições inconciliáveis entre si, seja entre fundamentos, seja entre fundamentação e dispositivo. Não se confunde com a chamada “contradição externa”, isto é, com eventual discordância da parte quanto ao entendimento adotado ou com a alegação de desacerto do julgamento.

É precisamente esse o filtro que resolve o primeiro ponto.

O acórdão embargado, de modo expresso, delimitou duas questões em discussão: (i) legalidade do “gatilho fiscal” para ICMS-ST e consequências sobre o TAD; e (ii) possibilidade de CPEN diante de seguro garantia mesmo existindo outros débitos fiscais em aberto.

Eis o teor da decisão colegiada:

“[...] Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade do Termo de Apreensão e Depósito no 11377650, na exata extensão em que se fundou na substituição indevida do PMPF pela MVA com base na aplicação do chamado ‘gatilho fiscal’. Não se trata de reexame de matéria fático-probatória ou de substituição do juízo da Administração por apreciação discricionária do Judiciário, mas sim do controle de legalidade sobre o critério jurídico adotado para a constituição do crédito tributário. Todavia, no tocante ao pedido de restabelecimento da tutela de urgência, entendo que a sentença mostra-se acertada. A decisão de revogar a liminar baseou-se na existência de outros débitos fiscais em aberto, além do TAD discutido, o que comprometeria a situação fiscal global da empresa, como pode ser extraído do documento juntado aos autos (Id. 315630885). A despeito da oferta de caução para o débito específico, a CPEN exige a regularidade fiscal integral do contribuinte, e não apenas em relação ao crédito discutido na demanda, nos termos do art. 205 do CTN. A jurisprudência que admite a expedição de CPEN com base em garantia antecipada é aplicável em hipóteses nas quais o único óbice à regularidade é o crédito garantido, o que não restou configurado de forma inequívoca nos autos, conforme reconhecido pelo juízo de primeiro grau (Id. 315630912 - Pág. 5)”. (Id. 331359851 - Pág. 8)

E, coerentemente com essa delimitação, proferiu decisão com dois comandos distintos: no mérito tributário, reconheceu a ilegalidade do critério variável e declarou nulo o TAD no 11377650; no capítulo relativo à CPEN/tutela, manteve a sentença por entender existir óbice autônomo (“outros débitos em aberto”) que impediria a expedição/eficácia da certidão, à luz do art. 205 do CTN e da orientação de que a certidão somente se viabiliza quando o crédito garantido é o único impeditivo.

Logo, não há qualquer antagonismo lógico entre os fundamentos e a conclusão: o fato de o TAD ser anulado não implica, por si só, a existência de regularidade fiscal “global” da parte, nem elimina outros débitos que possam, autonomamente, impedir a certidão.

A conclusão de provimento parcial é, assim, a consequência natural da acolhida de um capítulo e manutenção de outro.

A embargante procura converter em contradição o argumento de que, uma vez declarada a nulidade do TAD, a tutela destinada a neutralizar os efeitos daquele débito sobre a certidão perderia utilidade, impondo provimento integral.

O raciocínio, todavia, não demonstra contradição interna do julgado. Trata-se, na verdade, de divergência quanto ao alcance prático da decisão e, em última análise, quanto à forma de resolver o capítulo da CPEN.

É cediço que a contradição embargável é o vício interno da decisão, consistente em incompatibilidade lógica entre seus próprios elementos, de modo a impedir a compreensão exata do que foi decidido.

O acórdão não negou a nulidade do TAD, nem afirmou simultaneamente que ele seria válido para fins de impedir certidão. Ao contrário: apenas assentou que, mesmo superado o TAD, persistiria outro fundamento impeditivo (a existência de outros débitos), razão pela qual não seria possível impor ao Fisco a expedição/eficácia de certidão, nem restabelecer tutela.

A suposta “inutilidade” da tutela, portanto, é conclusão que pressupõe premissa diversa daquela acolhida no acórdão (a inexistência de outros óbices). E os embargos de declaração não são instrumento adequado para reabrir o debate sobre premissas fáticas/avaliativas já assentadas, salvo erro material ou contradição intrínseca, inexistentes aqui.

Ao examinar as hipóteses de contradição aptas a ensejarem o acolhimento por embargos de declaração, o Superior Tribunal de Justiça assim se posicionou:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. ERROS DE FATO . ERROS DE DIREITO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA . ERRO MATERIAL RECONHECIDO. 1. Embargos de declaração que apontam a existência de erros de fato, erros de direito, contradição, omissão e erro material. 2 . "O erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido" ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.129.334/RS, Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 8 .10.2018). 2. Considerando que o argumento não foi deduzido na petição inicial, tampouco em apelação e nas contrarrazões do recurso especial, há indevida inovação recursal em sede de embargos de declaração .
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. Precedentes
. 4 . A omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC) . 6. Equívoco na majoração dos honorários recursais que configura erro material. 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos .

(STJ - EDcl no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021)

[Destacamos]

Desta forma, diante da ausência de contradição interna, não assiste razão a embargante, pois a mera discordância da parte em relação à interpretação jurídica adotada reside em situações que devem ser veiculadas por recurso próprio, e não por embargos de declaração.

Quanto a alegação de omissão, o órgão julgador deve enfrentar as questões pertinentes e capazes de influir no resultado, mas não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, sobretudo quando o fundamento adotado é suficiente para resolver a controvérsia. A técnica decisória se satisfaz com motivação clara e apta a permitir o controle do julgado.

A embargante afirma que seu pedido de CPEN era condicionado (“apenas se o impedimento tão-somente fosse o TAD”).

O acórdão, porém, respondeu exatamente a essa moldura ao afirmar que havia outros débitos em aberto; que a CPEN por garantia antecipada somente se justificaria se o crédito garantido fosse o único óbice; e que tal circunstância não se verificou (Id. 331359851 - Pág. 8).

Essa tríade argumentativa resolve, de maneira direta, o que a embargante agora chama de “ponto omitido”: se existem outros débitos, então a condição invocada pela própria recorrente (“tão somente o débito”) não se implementa. A decisão, portanto, não silencia sobre a tese; ao revés, afasta-a mediante fundamento suficiente.

Portanto, a tese de que o acórdão teria omitido análise desses elementos não encontra respaldo na realidade processual.

Ao revés, a motivação lançada no julgado é clara, coesa e técnica, lastreada na legislação de regência e em precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça.

A finalidade integrativa do art. 1.022 do CPC não autoriza, sob o pretexto de “suprimir omissão”, reabrir debate de mérito, sobretudo quando o órgão julgador, de modo explícito, enfrentou os fundamentos suficiente e determinantes para solucionar a controvérsia devolvida.

Não se verifica, portanto, qualquer lacuna decisória, mas tão somente inconformismo da parte embargante com o conteúdo do julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A omissão que autoriza os aclaratórios é aquela em que o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante e necessária ao deslinde da causa, o que não se confunde com a mera insatisfação da parte diante da solução jurídica adotada.

Nesse sentido, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO . PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ) . Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

[Destacamos]

O que a embargante pretende, sob a roupagem de omissão, é a revaloração da premissa, providência incompatível com o art. 1.022 do CPC, na ausência de vício.

Ademais, quanto a alegação de “extra petita” tampouco prospera. O capítulo da CPEN foi enfrentado porque integrava o próprio debate recursal, e o acórdão decidiu dentro das balizas da controvérsia: examinou se o seguro garantia e o cenário fático permitiam certidão, concluindo negativamente por persistirem outros débitos.

Assim, a razão do indeferimento não extrapola pedido; apenas declara que não se verificaram os pressupostos fáticos para acolhê-lo, conforme a compreensão do colegiado.

Ademais, não se verifica hipótese de efeitos infringentes, pois não há vício que, uma vez sanado, conduza à modificação do resultado do julgamento. O pedido de alteração do acórdão, sob a roupagem de integração, revela-se mero inconformismo com o entendimento firmado por esta colenda Câmara.

Admitir, neste caso, o uso dos embargos de declaração para reabrir o mérito de decisão colegiada devidamente fundamentada, sob o pretexto de suprir contradição e omissão inexistente, seria desvirtuar a função integrativa do recurso e comprometer a segurança jurídica.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Assim, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado que comprometa sua compreensão, haja vista que se encontra devidamente fundamentado e em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
, e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, mantendo íntegro o acórdão impugnado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois não se verifica a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026